Tribunal: TJBA
Processo: 0306189-04.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306189-04.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS ALVES DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. INSURGÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra o acórdão que negou provimento à Apelação nº. 0306189-04.2013.8.05.0113 (ID. 55547080, daqueles autos), interposta pelo Embargante em desfavor do Embargada, no qual houve a manutenção da sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado. 2. Com efeito, os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 3. O STJ já se pronunciou no sentido de que a interpretação correta do art. 489, § 1º, IV do CPC, seria a de que: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016). 4. Observa-se que o Acórdão embargado (ID.55547080, daqueles autos), expressamente destacou que a possibilidade de pagamento de honorários pelo ente Estadual decorre da aplicação do tema n. 1.002 do STF, cuja observância é obrigatória, o que afasta a alegada omissão. 5. Outrossim, o pleito de submissão do feito à cláusula de reserva de plenário também não comporta acolhimento, pois, conforme entendimento do STF, somente se aplica o disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 nos casos em que “a decisão do órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional” (STF - ARE: 1287076 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma), o que não se verificou na hipótese dos autos. 6. Da análise do acórdão embargado verifica-se que o julgamento não se deu com base na incompatibilidade entre a Lei Estadual e o Texto Constitucional, mas sim com base na interpretação da legislação local frente ao precedente obrigatório firmado pelo STF no Tema 1002, o que afasta a aplicação da cláusula de reserva de plenário. 7. A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição. 8. Registre-se, por fim, que a simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal. É necessário que a peça do recurso indique e demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a demanda, o que não ocorreu na hipótese dos autos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0306189-04.2013.8.05.0113, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado LUCAS ALVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR25)